Tribunal: TJES
Processo: 0000290-30.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-30.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL VIGUINI e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000290-30.2018.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL VIGUINI, ELAINE CRISTINA ARPINI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: APELAÇÃO.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ao
ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE VALOR. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de advogada dativa nomeada pelo juízo para a defesa do réu em ação penal, no valor de 100 URH (equivalente a R$ 11.624,00), conforme Tabela de Honorários da OAB/ES. O ente estadual pleiteia a redução do montante, com fundamento no Decreto Estadual nº 2.821/2011 e no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a Tabela de Honorários da OAB vincula o magistrado no arbitramento da verba honorária de advogado dativo; (II) Estabelecer os critérios adequados para a fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz do artigo 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está vinculado à Tabela de Honorários da OAB, conforme entendimento consolidado no Tema 984 do STJ (REsp 1665033/SC), que afirma que tais tabelas servem apenas como referência, salvo nos casos de tabelas instituídas por acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB.

O Decreto Estadual nº 2.821/2011 não possui caráter vinculante, por ser ato normativo unilateral do Poder Executivo, ausente o acordo tripartite exigido no Tema 984 do STJ, e não afasta a competência do magistrado para arbitrar os honorários com base no Código de Processo Civil.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua execução.

A fixação originária da verba honorária no valor de 100 URH (R$ 11.624,00) é desproporcional à natureza e à complexidade da causa, demandando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários advocatícios de advogado dativo, salvo nos casos de tabelas instituídas por acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB, nos termos do Tema 984 do STJ.

O arbitramento dos honorários advocatícios de advogado dativo deve observar os critérios de apreciação equitativa previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, incluindo o grau de zelo, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; STJ, REsp 1665033/SC, Tema 984.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 04.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000290-30.2018.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELAINE CRISTINA ARPINI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls.
14
1
/1
49
, que após julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu Rafael Viguine pela prática do crime descrito no artigo 155,§4º, inciso I, do Código Penal, fixou honorários advocatícios em favor da advogada Elaine Cristina Arpini, nomeados pelo juízo de primeiro grau para defender os interesses do réu, no importe de 100 (cem) URH, conforme previsto na Tabela de Honorários da OAB/ES.

Na forma das razões de fls. 202/207, sustenta devam ser reduzidos os valores dos honorários fixados na sentença, mediante a aplicação do Decreto Estadual nº 2.821/2011, devendo ser observados, ainda, os parâmetros constantes do artigo 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões defensivas às fls. 210/215, pela preservação do quantum estipulado.

Tratando-se de interesses eminentemente privados, a douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 11622537 devolveu os autos sem parecer, registrando não se justificar a intervenção Ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo a analisar o mérito do recurso.

É certo que são devidos honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo, em decorrência do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como, por ser vedado ao Estado locupletar-se do trabalho expendido, razão pela qual é preciso ser deferida retribuição pecuniária.

No entanto, conforme entendimento consolidado nesta Câmara, o arbitramento dos honorários também não pode perder de vista
as disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1665033/SC (3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 04/11/2019), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses no Tema 984
:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Na espécie, a sentença recorrida, em vista da atuação da advogada apelada, entendeu razoável o pagamento de 100 (trinta) URH, equivalente, naquela data, a R$11.624,00 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais).

Revendo o feito, verifico que a recorrida foi nomeada na decisão de fl. 83, vindo a apresentar as respostas à acusação c/c pedido de liberdade provisória de fls. 93/95, representou o assistido na audiência de instrução e julgamento de fls. 111/115 e ofereceu as alegações finais de fls. 129/131-v. Em todas as oportunidades em que oficiou nos autos, a recorrida cumpriu com zelo o mister a ela incumbido, desenvolvendo de forma satisfatória as matérias de direito aplicáveis.

Por outro lado, muito embora reconheça a atuação escorreita da advogada, parece-me inegável que a verba fixada em prol dela mostra-se deveras excessiva, merecendo redução.

Conforme entendimento já firmado por este Colegiado, em linha com a jurisprudência superior, tratando-se de advogado nomeado pelo juízo,
cuja verba será arcada pelo Estado
, e não de profissional escolhido livremente pela parte, deve ser prontamente afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a
desproporcionalidade dos valores ali fixados
. Vale ressaltar, como consta do entendimento pretoriano acima, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios.

Também não me parece vinculativo o Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011, ato normativo do Poder Executivo que não foi editado em consonância com as exigências do Tema 984 (em
acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB), e que obviamente não afasta o disposto no Código de Processo Civil, que confere ao Magistrado a competência para a fixação dos honorários.

Nesse passo,
levando em consideração a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 20, §3º, do CPC/73), notadamente o grau zelo da profissional, a natureza pouco complexa da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, constato ser suficiente à retribuição do trabalho a fixação dos honorários no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para readequar as verbas honorárias fixadas na sentença, reduzindo-as para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
readequar as verbas honorárias fixadas na sentença, reduzindo-as para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).